Tribunal: TJES
Processo: 5002086-70.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002086-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO EVANGELISTA LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002086-70.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS (AS): JOAO EVANGELISTA LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE URGÊNCIA
ajuizada por
JOAO EVANGELISTA LIMA
, ora Recorrido, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, ora Recorrente.

Narra o Recorrido, em síntese, ser titular da instalação de nº nº 1488384. Aduz ter sido surpreendido com o recebimento de um “Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar”, tendo-se em vista que em 25/05/2023, funcionários da Empresa Requerida estiveram no endereço de titularidade da Requerente e lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9950756, consignando em seu bojo a seguinte irregularidade: “bombina de potencial interrompida”. Afirma que consta da apuração de dívida o valor de R$ 16.634,27 (dezesseis mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), referente ao período de 26/07/2022 a 25/05/2023. Registra que não concorda com a cobrança, vez que não concorreu com a prática de desvio de energia. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, suspenda a exigibilidade da cobrança complementar, vinculada ao mês de maio de 2022, para que assim, evite-se a inserção do nome da Autora no cadastro de inadimplentes, bem como, seja realizada o restabelecimento do fornecimento de consumo de energia na instalação de nº 1488384; (ii) sejam declarados inexistentes os débitos constantes na cobrança complementar, no valor de R$ 16.634,27 (dezesseis mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos); (iii) seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio
decisão deferindo

a medida liminar
(Id.

8140766) para o fim de ordenar que a EDP/Recorrente a) SUSPENDA a cobrança relativa ao TOI nº 9950756; b) se ABSTENHA de incluir o requerente nos cadastros de inadimplentes; c) se ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel cuja instalação é tombada sob o nº 1488384, localizado à BC S Domingos, 545, CX 01, São Domingos, Serra/ES, CEP: 29117-513 e, caso já tenho ocorrido a suspensão do serviço, que promova o seu RESTABELECIMENTO, no prazo de 12 horas.

A parte Recorrente apresentou contestação (Id 8140782), requerendo a improcedência do pedido autoral sob o argumento de regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) 9950756, bem como do débito decorrente, nos termos do art. 589 da resolução normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8140798), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id. 37089212, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade do TOI nº 9950756 (id. 38510469) e por consequência a inexistência dos débitos a que se refere e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao pedido contraposto, JULGO IMPROCEDENTE nos termos da fundamentação.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8140800). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença ante a regularidade do procedimento adotado e da presunção da presunção de validade dos atos administrativos praticados pela Recorrente.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8140805)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatício sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) e custas processuais.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia em apurar se os supostos débitos imputados à Recorrida são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrida (TOI nº 9950756), com a consequente declaração de inexistência do débito.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente EDP não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Sendo assim, ao revés do alegado pela Recorrente, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, eis que produzido unilateralmente e em descumprimento as normas previstas na Resolução 414/10 da Aneel.

Considerando a unilateralidade do ato, nosso E. Tribunal de Justiça entende pela ilegalidade dos débitos oriundos do referido termo, razão pela qual, cito os
seguintes precedentes como razão de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com
o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente.
Precedentes. 3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos,
opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000266-47.2022.8.08.0028, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para preservar a sentença (TJES, APELAÇÃO 0028022-36.2019.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II - Ajuizada a ação declaratória e negado o fato pela autora/apelada, é da concessionária apelante e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e de seus efeitos. II – A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. III. A Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, a teor de seus arts.360 e 591, não dispensa a necessidade de participação e regular notificação do consumidor. IV. As contrarrazões ao recurso de apelação não é via adequada para suscitar pedidos de reforma da decisão. Pretensão de condenação da recorrente em danos morais e majoração dos honorários advocatícios que deveriam ser manejados pela via do recurso adesivo. V – Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2% (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003895-80.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

Colaciono ainda o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMOIRREGULARDECORRENTE DESUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
[...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desta forma, assiste razão o juiz sentenciante quanto à nulidade do TOI e das cobranças decorrentes do mesmo, uma vez que
p
ara se caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (fraude) não se mostra suficiente a simples lavratura do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), já que unilateral, malfere as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório
.

Nesta esteira, quantos as demais insurgências alegadas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir, respeitosamente, do voto proferido, apenas no que concerne à condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Isto porque, considerando-se que foi declarada a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente na sentença guerreada, inexistindo condenação pecuniária, entendo que a condenação ao pagamento de honorários deve ser calculada sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Somado a isto, impõe-se uma breve consideração sobre o valor atribuído à causa. É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

Contudo, tal valor não pode afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, inclusive
ex officio,
quando se verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Oportunamente, colaciono os seguintes precedentes sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO COLETIVA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - QUANTIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. -
Não havendo conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve ser quantificado por estimativa, se pautando pelo princípio da razoabilidade
. -
Constatada a exorbitância no valor atribuído à causa, a redução é medida que se impõe
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.163181-8/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019)
(grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. [...] V -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor
, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -,
porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, §3º, do CPC.
VI - A importância estipulada como valor da causa não corresponde ao efetivo benefício econômico pretendido, devendo ser utilizado, como critério definidor do respectivo valor, a quantia paga pela aquisição dos supostos direitos do imóvel. VII - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1103756, 20160110772826APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375)
(grifo nosso)

A hipótese da retificação se encontra prevista no art. 292, §3º do CPC,
in verbis:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Pois bem. A partir da análise da petição inicial, a autora atribuiu à causa o valor de R$ 31.634,27 (trinta e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos). Discriminando a quantia citada, R$ 16.634,27 (dezesseis mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) se refere ao valor decorrente do TOI anulado, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais;

Entretanto, considerando-se que foi julgado improcedente o pleito de indenização por danos morais, o referido valor se mostra exorbitante em relação ao caso concreto, motivo pelo qual deve ser retificado, na forma do art. 292, §3º.

Assim, considerando-se a pretensão autoral, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo pela retificação do valor da causa, reduzindo-o para R$ 16.634,27 (dezesseis mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), que se limita ao débito anulado, sendo este mais adequado ao caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Retifico,
ex officio,
o valor da causa, para R$ 16.634,27 (dezesseis mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), na forma do art. 292, §3º do CPC.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor
retificado
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.